Tribunal: TJDFT
Processo: 0723359-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com reintegração de posse.
2. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 23.337,71, relativos a obrigações decorrentes de contrato de transferência de cotas empresariais, rejeitou o pedido de reintegração de posse e reconheceu a sucumbência mínima do autor.
3. O apelante pleiteia a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor e a redistribuição proporcional das verbas sucumbenciais, sob o argumento de que houve decaimento substancial do autor em relação ao valor originalmente pretendido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao recorrido; e (II) estabelecer se as verbas de sucumbência devem ser redistribuídas proporcionalmente, com afastamento da sucumbência mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Mantém-se a gratuidade de justiça. Os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil autorizam seu afastamento apenas quando houver prova robusta de inexistência de hipossuficiência econômica, ônus que incumbia ao recorrente. Os extratos bancários acostados aos autos demonstram limitação financeira do recorrido, e nenhum elemento novo foi apresentado para infirmar a análise realizada pelo juízo de origem. Consequentemente, conserva-se o benefício e, por arrastamento, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
6. Impõe-se a redistribuição das verbas de sucumbência. Embora o valor inicialmente perseguido fosse de R$ 92.583,29, apenas R$ 23.337,71 foi acolhido, revelando êxito aproximado de 25% e decaimento substancial na lide. O art. 86, parágrafo único, do CPC admite o reconhecimento da sucumbência mínima exclusivamente quando o decaimento é ínfimo, o que não se verifica no caso concreto.
7. A jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça orienta que, havendo rejeição significativa dos pedidos formulados, deve ser aplicada a regra do art. 86, caput, do CPC, impondo-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Considerando que cerca de 75% do pleito indenizatório foi afastado, mostra-se adequada a fixação da sucumbência na proporção de 75% para o autor e 25% para o réu.
8. O pedido de reintegração de posse foi rejeitado em razão de rescisão contratual superveniente, circunstância que também afasta a incidência da sucumbência mínima.
9. Não há fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A gratuidade de justiça somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da ausência dos pressupostos legais que autorizam sua concessão. 2. O decaimento substancial afasta a aplicação da sucumbência mínima e impõe a redistribuição proporcional das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, 98, 99, 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059.